Tribunal: TJBA
Processo: 8007162-32.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007162-32.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s): FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO (ENSINO MÉDIO). DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. RECURSO IMPROVIDO. Embora reiterativas, as razões do agravo contrapõem-se aos fundamentos da decisão monocrática, permitindo a análise do mérito recursal em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. A alegação de ofensa à LRF não prospera, uma vez que o próprio diploma legal, em seu art. 22, parágrafo único, I, excepciona de suas vedações as despesas decorrentes de "determinação legal", como é o caso da vantagem pecuniária instituída por lei municipal. A vedação de concessão de vantagens durante a pandemia de Covid-19, prevista no art. 8º, I, da LC nº 173/2020, ressalva expressamente os direitos derivados de "determinação legal anterior à calamidade pública". Sendo o direito ao acréscimo pecuniário previsto em lei de 2013, sua implementação não é alcançada pela restrição. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova robusta e concreta da incapacidade financeira do ente público, é insuficiente para afastar direito subjetivo do servidor previsto em lei. A tese é ainda mais fragilizada quando o próprio Município já havia reconhecido administrativamente o direito e iniciado a sua implementação. Ausentes novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, impõe-se a sua manutenção integral. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.